Tribunal: TJDFT
Processo: 0714083-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714083-08.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE GEORGE HILTON BEZERRA ALVES REPRESENTANTE LEGAL: ARTHUR AKTEMIS LACERDA ALVES AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O ESPÓLIO DE GEORGE HILTON BEZERRA ALVES interpõe AGRAVO INTERNO em face da decisão de ID 45799622. Nesse contexto, intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator